Tribunal: TJSP
Processo: 2009245-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Deferimento pelo magistrado singular. Inconformismo. Decisão denegatória de efeito suspensivo, nesta sede. Sentença proferida nos autos principais. Perda do objeto. Recurso prejudicado.